Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703727-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RDC 327/2019 DA ANVISA. PROIBIÇÃO DE MANIPULAÇÃO CANNABIS. FISCALIZAÇÃO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. 2. Não viola direito líquido e certo da impetrante, o Distrito Federal ao observar a Resolução 327/2019, diante da vigência da regulamentação imposta pelo órgão competente, não sendo possível impedir a fiscalização e eventual penalização pelo órgão de fiscalização do Distrito Federal. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 12.016/ 2009, sob o argumento de que, considerando a autorização de uso da Cannabis para fins medicinais, é direito líquido e certo da impetrante dispensar e manipular produtos à base de Cannabis com o fito do prestar serviço à saúde. Sustenta que não há qualquer fundamento técnico que justifique a restrição imposta pela ANVISA (RDC 327/2019) em atribuir exclusividade a indústria farmacêutica a manipulação dos fitofármacos à base de Cannabis e a comercialização dos produtos às drogarias, pois as farmácias de manipulação legalmente possuem a mesma atividade e seguem idênticas regras de boas práticas para manipulação e dispensação de medicamentos. Afirma ser evidente que a recorrente tem direito de dispensar e manipular produtos de Cannabis, em atendimento à Lei 13.021/2014 e Lei 5.991/73, sendo que a referida vedação não está ligada a existência de risco à saúde; c) artigos 4o e 6o, ambos da Lei 5991/73, asseverando que as farmácias com manipulação são autorizadas por lei a exercer atividade de manipulação de preparações magistrais e oficinas, e as boas práticas para dispensação de medicamentos serve tanto para as farmácias com manipulação, quanto para as farmácias sem manipulação, razão pela qual a restrição de comercialização de produto à base de Cannabis não tem amparo no interesse à proteção da saúde pública, porquanto a dispensação do medicamento será realizada de forma idêntica em ambos os estabelecimentos, inclusive com a mesma ótica de boas prática; d) artigo 3o da Lei 13.021/2014, porque a restrição de dispensação e manipulação às farmácias de manipulação é impedir a atividade farmacêutica; e) artigos 2o, 7o e 8o da Lei 9.782/99, argumentando que o poder normativo da agência reguladora não permite editar normas sem lastro na lei, e, pior, que violem expressamente a legislação vigente, principalmente criando restrições para o livre exercício da atividade profissional; f) artigo 4o da Lei 13.874/2019, porquanto a restrição imposta na RDC 327/2019 também fere a liberdade econômica e a garantia do livre mercado, ao criar reserva de mercado, favorecendo a indústria farmacêutica e as drogarias, em prejuízo às farmácias de manipulação, sem qualquer fundamento legal ou lógico. Suscita, quanto às alíneas “b”, “c”, e “d”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e TJRO a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5, inciso II, e 170, caput, e inciso IV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porquanto “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 1o da Lei 12.016/ 2009; 4o e 6o, ambos da Lei 5991/73; 3o da Lei 13.021/2014; 2o, 7o e 8o da Lei 9.782/99; e artigo 4o da Lei 13.874/2019, pois, ainda que a recorrente tenha apontado violação de dispositivos de lei federal, a apreciação das razões contidas no acórdão recorrido implicaria, necessariamente, na análise de ato normativo de natureza infralegal ( RDC 327/2019), e “Nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso especial não constitui via adequada para a análise, nem sequer reflexa, de eventual ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.093.934/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). No tocante aos dissensos pretorianos indicados, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). O recurso extraordinário também não deve prosseguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infralegal aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023